Tribunal: STF
Processo: Pet 9128
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. JOSIMAR CUNHA RODRIGUES, deputado federal, ofereceu queixa-crime em desfavor de Aluísio Guimarães Mendes Filho, deputado federal, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c o art. 141, III (por meio a facilitar a divulgação da calúnia e da difamação), todos do Código Penal.
    Alega ser conhecido como “JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO por ter exercido o mandato de Prefeito no Município de Maranhãzinho (2055-2012)”. Esclarece que, em razão de “concentrar grande parte do seu eleitorado na BR-316, o querelante ganhou, também, o apelido de O MORAL DA BR”.
    Afirma haver tomado conhecimento, em 24 de agosto de 2020, de vídeo no qual o querelado “profere inúmeras e gravíssimas ofensas, acusações e desabonos contra a sua pessoa”. Conforme argui, as manifestações estariam fora do âmbito da atuação parlamentar, tendo ocorrido em local público, perante a população do Município de Governador Nunes Freire, em ato de apoio ao Prefeito e pré-candidato às eleições municipais. Aduz que o querelado se excedeu no exercício da própria liberdade de expressão e manifestação de pensamento, nos seguintes termos:
    [...] PASSEI A MINHA VIDA INTEIRA NA POLÍCIA COMBATENDO O CRIME, COMBATENDO BANDIDO. ESSA É A MINHA SINA NA MINHA VIDA, É A MINHA MARCA. POR ONDE PASSEI, NA POLÍCIA FEDERAL, NA SECRETARIA, DEIXEI A MINHA MARCA DE SER UM HOMEM QUE COMBATE O CRIME, QUE COMBATE A CORRUPÇÃO, COMBATE O TRÁFICO. 
    [...]
    A GENTE ADMITE DIFERENÇAS POLÍTICAS, O QUE EU NÃO CONSIGO TRANSIGIR É COM BANDIDO, VAGABUNDO, COM CRIMINOSO.
    [...] 
    EU TENHO UMA TAREFA NO MARANHÃO, QUE É EVITAR QUE UMA QUADRILHA QUE SE INSTALOU NESSA REGIÃO DA BR POSSA CONTINUAR ATUANDO DE FORMA CRIMINOSA, COMO ATUA AQUI NOS MUNICIPIOS, SUGANDO OS RECURSOS QUE CHEGAM AO MUNICIPIO, ENRIQUECENDO A SUA QUADRILHA E DEIXANDO O POVO NA MISÉRIA, SEM EDUCAÇÃO, SEM SAÚDE, SEM SANEAMENTO, PORQUE É ISSO QUE ELES FAZEM. 
    MAIS DO QUE ISSO, OPRIMEM, PERSEGUEM, EXPULSAM AS PESSOAS DA SUA CIDADE. É A FORMA DIDATORIAL, COVARDE COM QUE ELES AGEM.
    AQUELES QUE SE RENDERAM A ELES ESTÃO ARREPENDIDOS HOJE, PORQUE ELES SE INSTALAM, SUGAM TUDO QUE TEM NO MUNICÍPIO, DEPOIS VÃO EMBORA, DEIXAM A MISÉRIA, DESGRAÇA E DEIXAM UM FANTOCHE QUE É DELES, QUE É O PREFEITO, RESPONDENDO MILHÕES DE PROCESSO PORQUE ELES NÃO PÕEM A CARA, BOTAM UM BOBO NA CADEIRA, COMO QUEREM FAZER AQUI. FORAM BUSCAR LA EM BACABAL E VAI SER UM FANTOCHE AQUI. 
    [...] 
    O POVO DE NUNES FREIRE NÃO MERECE ISSO. É UM POVO TRABALHADOR, UM POVO ÍNTEGRO, UM POVO RESPEITADOR (...) E NÃO VAI SE VENDER PRA ESSA QUADRILHA. 
    [...] 
    SE VOCÊS QUISEREM, ESTAREI AQUI HOJE, ESTAREI NA CONVENÇÃO, ESTAREI NA CAMPANHA PRA IMPEDIR QUE ESSE CÂNCER (...) SE INSTALE AQUI, ESSA QUADRILHA COMANDADA POR UM IMORAL, UM IMORAL DA BR, UM ESRANGEIRO QUE CHEGOU AQUI E QUE ROUBOU O POVO DO MARANHÃO; QUE HOJE OSTENTA UM DINHEIRO QUE NÃO É DELE, É ROUBADO DE VOCÊS, DOS NOSSOS IMPOSTOS. 
    EU TENHO CERTEZA E AQUI É MUITO IMPORTANTE QUE TODOS OS DO GRUPO DA OPOSIÇÃO SE UNAM. AQUI A BANDEIRA É UMA SÓ, DEFENDER A CIDADE DO MAL QUE ESTÁ SE APROXIMANDO. SE VOCÊS NÃO SE UNIREM, VOCÊS VÃO ACABAR SE ENTREGANDO PRA ESSA QUADRILHA, ESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE ONDE SE INSTALA, A POPULAÇÃO NUNCA MAIS SE LEVANTA, PORQUE DEIXA UM ROMBO, DEIXA UM BURACO, DEXAI A DESGRAÇA, A MISÉRIA E A OPRESSÃO. 
    ESSE POVO DE NUNES FREIRE NÃO MERECE ISSO (...) CADA UM QUE ESTÁ OUVINDO ESSA MENSAGEM AQUI, LEVE AO SEU VIZINHO, AO SEU AMIGO E AO SEU PARENTE. NÓS PRECISAMOS REVERBERAR ESSA MENSAGEM. EU ESTOU FALANDO PORQUE EU CONHEÇO. EU “LIDO” COM BANDIDO HÁ MAIS DE 30 ANOS, BOTANDO ELES NA CADEIA, BOTANDO ELES NA COVA E AQUI NÓS VAMOS FAZER ISSO, NÓS VAMOS TOCAR ESSA QUADRILHA PRA FORA DAQUI. 
    [...] 
    A MINHA BANDEIRA AQUI É DEFENDER A CIDADE DE NUNES FREIRE CONTRA ESSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
    ESTAREI AQUI AO SEU LADO, DO SEU GRUPO, DOS SEUS AMIGOS PRA IMPEDIR QUE ELES VENHAM PRA CÁ. AGORA PRA ISSO É IMPORTANTE QUE O POVO DE NUNES FREIRE ACORDE, DESPERTE, SE UNA(...) 
    DIFERENÇAS POLÍTICAS VOCÊ CONTORNA, DIFERENÇAS ÉTICAS, DE POSTURA E DE COMPORTAMENTO NÃO. E DO ÚNICO LADO QUE EU JAMAIS ESTAREI É DO LADO DAQUELE BANDIDO DE MARANHÃOZINHO. 
    POR ISSO ESTOU AQUI, COLOCANDO O MEU NOME, A MINHA EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 30 ANOS DE POLICIAL FEDERAL. POR TRÁS DE MIM TEM UMA INSTITUIÇÃO, A MAIS RESPEITADA DESTE PAÍS, QUE É A POLÍCIA FEDERAL. 
    O MEU MANDATO NO CONGRESSO, A TRIBUNA DO CONGRESSO [...] PRA ALERTAR O POVO DO MARANHÃO QUEM É ESSE BANDIDO. E É IMPORTANTE QUE VOCÊS TENHAM CONSCIÊNCIA DISSO, ESTÁ NO MOMENTO DE UNIÃO, DE TODOS SE DAREM AS MÃOS, SE UNIREM PRA TOCAR ESSA QUADRILHA DAQUI, PORQUE SENÃO O ARREPENDIMENTO DEPOIS DO DIA 15 SERÁ MUITO GRANDE. 
    [...] 
    A NOSSA LUTA É UMA SÓ, NOS UNIRMOS, GANHARMOS ESSA ELEIÇÃO E TOCARMOS ESSA QUADILHA PRA FORA DA CIDADE. 
    [...] 
    TENHO CERTEZA QUE NO DIA 15 DE NOVEMBRO SERÁ O DIA DA LIBERTAÇÃO DEFINITIVA DE NUNES FREIRE PORQUE ELES VÃO ENTEDER QUE AQUI NÃO TEM PORTO SEGURO PRA ELES. QUE ELES VÃO PRA MARANHÃZONHO [...] AQUI NÃO. 
    (Grifei) 
    Sustenta, em síntese, que o querelado lhe ofendeu a honra objetiva e subjetiva “ao referir-se a ele como BANDIDO VAGABUNDO, CRIMINOSO, IMORAL”, o acusou “deliberadamente […] de COMANDAR uma quadrilha que suga os recursos que chegam ao Município para fins de enriquecimento próprio, deixando o povo na miséria”, de agir de forma ditatorial e covarde e de ”ter ROUBADO O POVO DO MARANHÃO E DE OSTENTAR UM DINHEIRO QUE NÃO É DELE”, não havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes de injúria, calúnia e difamação.
    Requer, ao fim, a “condenação do querelado pela prática dos crimes de calúnia (art. 138, do Código Penal), difamação (art. 139, do Código Penal) e injúria (art. 140, do Código Penal) c/c art. 70, do Código Penal pelo concurso material, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, do Código Penal”. 
    ALUÍSIO GUIMARÃES MENDES FILHO apresentou defesa, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990. Argumenta que, “longe de configurarem crimes, mesmo considerando as manifestações indicadas pela peça inaugural, ainda assim, expressariam tão somente a opinião política parlamentar, no exercício de sua função, em diálogo mantido com eleitorado”.
    Destaca ter deixado de “atentar à indicação da conduta considerada delituosa em todas as suas circunstâncias”. Realça que o querelante lhe imputa práticas versadas nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, III, do Código Penal, “mas não consegue subsumir a conduta [...] aos tipos penais mencionados”; ao contrário, “apenas limita-se a descrever os trechos do discurso do querelado que teriam, em tese, cunho delituoso, repetindo ipsis litteris a descrição típica sem delimitar quais verbos ali contidos estariam configurados na espécie e, muito menos, associá-los de maneira direta a qualquer das falas do querelado”.
    Assinala que a descrição deficiente da conduta criminosa viola o exercício do contraditório e da ampla defesa – art. 5º, LV e LV, da Constituição da República, devendo a queixa-crime ser rejeitada, nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo Penal.
    Com vista do processo, o Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, nos seguintes termos:
    De fato, as palavras vertidas pelo querelado requerem tolerância, mas se vinculam ao parlamentar no que representa e aos projetos que o identificam com os seus eleitores.
    Há alguma pertinência do agir do congressista com o exercício de fiscalização e propagação de atos do poder público, apesar do discurso divulgado não desaconselhar uma leitura racional e crítica. Uma defesa apaixonada de seus projetos que comunga com outros tantos agentes políticos e eleitores, ainda que utilizando de palavras destemperadas, em base eleitoral no estado federado em que representam querelante e querelado, com discurso voltado para o combate da corrupção.
    Divergir de representantes políticos e persuadir para gestão outra, em defesa do agente político irmanado, acaba por refletir uma liberdade de exposição que possui correntes contrárias em ambiente democrático e que autorizam o abrigo da imunidade material do parlamentar.
    Existe um debate entre autoridades locais que se desafiam, em partidos políticos diversos, com representação no Congresso Nacional.
    [...]
    Como relembrado em outras manifestações ministeriais, a realidade das decisões judiciárias não possui conteúdo censório judicial sobre as narrativas que um parlamentar pretenda fazer no uso de sua função pública.
    O peso e a escolha das palavras por antagonistas na seara ideológica e política em ambiente aguerrido não possuem o condão de desenvencilhar os ditames de interpretação que circundam a imunidade material fixados pela Corte Constitucional. Há uma disputa política entre grupos opostos representados pelas partes requerente e requerida.
    A leitura da fala afetada pelas provocações, ainda que com deficiência para o debate na seara política, expõe um embate sobre controle e corrupção, que também oferece uma compreensão do expositor e, por outro prisma, seu teor o responsabiliza perante o eleitor do estado do Maranhão.
    [...]
    Ademais, eventual excesso contido na manifestação do querelado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa, em possível configuração da quebra de decoro parlamentar por abuso das prerrogativas conferidas ao membro do Congresso Nacional, tornando, pois, ainda mais expletiva a via penal para adequação de condutas às expectativas do querelante.
    É necessário pontuar o alerta da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, da urgente atenção da Corte Constitucional na matéria, pois não se poderá estender a imunidade material para palavras, nem a manifestações do mandatário, que se revelem estranhas ao exercício do mandato legislativo (Petição n. 7.174, DJe n. 237, de 28.09.2020, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator para o acórdão Ministro MARCO AURÉLIO).
    Verdade que se aguarda um livre debate de ideias políticas para a condução da coisa pública e a disputa por espaços de poder com a fidelização do eleitorado. Respeitar a escolha da maioria e fiscalizar a adoção de medidas administrativas com a civilidade que se deve ter e a racionalidade que se deve cultivar no trato da gestão pública são atitudes que se esperam na condução de uma representação popular e democrática.
    No caso em exame, a imunidade antecede a capitulação do fato em delito de honra.
    Daí que apesar do não conformismo compreensível do querelante, as manifestações do querelado foram produzidas em vislumbrado antagonismo político regional.
    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela rejeição da queixa-crime. 
    (Grifei)
    2. Passo a apreciar a questão sob a perspectiva da cláusula constitucional da imunidade parlamentar, evocada pelo querelado. 
    A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa.
    A norma inscrita no art. 53, caput, da Constituição da República exclui a criminalidade de conduta que, se praticada por cidadão comum, se qualificaria como delito contra a honra (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, item n. 15, p. 532; BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 4, tomo I, p. 187; GOMES, Luiz Flávio. Imunidades parlamentares: nova disciplina jurídica da inviolabilidade penal, das imunidades e das prerrogativas parlamentares (EC 35/01)).
    Ainda:
    A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. 
    (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – Grifei)
    É irrelevante que o ato amparado pela imunidade parlamentar tenha ocorrido na sede, em outras instalações ou perante órgão do Congresso Nacional. 
    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto o cometimento de atos em função do mandato (ratione officii), ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegido pela garantia fundada na norma constitucional.
    Nesse sentido já decidiu o Tribunal:
    O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). 
    (Questão de ordem na queixa-crime n. 681, relator o ministro Celso de Mello, julgamento em 9 de março de 1994, RTJ n. 155/396 – grifei) 
    MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.
    (Inquérito n. 2.330, relator o ministro Celso de Mello, DJe de 16 de agosto de 2007 – com meus grifos)
    A jurisprudência tem destacado o caráter essencial do exercício do mandato parlamentar, para efeito de legitimar-se a invocação da prerrogativa institucional dos membros do Legislativo, sempre enfatizando, nas várias decisões proferidas – quer antes, quer depois da promulgação da Emenda de n. 35/2001 –, que a proteção resultante da garantia da imunidade em sentido material somente alcança o congressista nas hipóteses em que as palavras e opiniões tenham sido por ele proferidas no exercício do mandato ou em razão deste (agravo regimental no inquérito n. 1.775, Pleno, relator o ministro Nelson Jobim, v.g.). 
    Como se pode observar, essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à Constituição, a qual reconhece a existência do instituto da imunidade parlamentar em sentido material com o fim de se viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se, por isso mesmo, garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa, o que ocorreu no caso.
    A análise dos elementos destes autos permite reconhecer que a conduta do acusado – nas funções de deputado federal – está protegida pela imunidade parlamentar material, de modo a excluir-se, na espécie, a responsabilidade penal. 
    3. Inviável, assim, a queixa-crime. Por esse motivo, com apoio na jurisprudência prevalecente no Tribunal, e acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, julgo-a extinta.
    4. Arquivem-se os autos.
    5. Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator